Tribunal: TJSP
Processo: 2038756-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Tutela de urgência - Possessória – Interdito proibitório.

1 - O deferimento da tutela de urgência em ação de interdito proibitório exige a demonstração de posse justa e de ameaça de esbulho ou turbação.

2 - A decisão que concede ou nega a tutela de urgência em ação de interdito proibitório somente deve ser reformada quando teratológica, contrária à lei ou às evidências presentes nos

Ementa:
Tutela de urgência - Possessória – Interdito proibitório.

1 - O deferimento da tutela de urgência em ação de interdito proibitório exige a demonstração de posse justa e de ameaça de esbulho ou turbação.

2 - A decisão que concede ou nega a tutela de urgência em ação de interdito proibitório somente deve ser reformada quando teratológica, contrária à lei ou às evidências presentes nos autos.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2038756-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é agravante
TATIANA RAMOS DA SILVA, é agravado MUNICIPALIDADE DE CAMPO LIMPO
PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038756-49.2020.8.26.0000 -Voto no 43284
2
Voto n°: 43284
Agrv. n°: 2038756-49.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPO LIMPO
AGTE. : TATIANA RAMOS DA SILVA
AGDA. : MUNICIPALIDADE DE CAMPO LIMPO PAULISTA
Tutela de urgência - Possessória Interdito proibitório.
1 - O deferimento da tutela de urgência em ação de interdito
proibitório exige a demonstração de posse justa e de ameaça de
esbulho ou turbação.
2 - A decisão que concede ou nega a tutela de urgência em ação de
interdito proibitório somente deve ser reformada quando
teratológica, contrária à lei ou às evidências presentes nos autos.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em ação de manutenção de posse, indeferiu pedido de concessão de tutela
de urgência.
Segundo a recorrente, mencionada decisão não pode ser
mantida, uma vez que existe demonstração de que é a verdadeira possuidora do
imóvel, pois nele fixou residência e realizava o plantio de verduras para
comercializar.
Indeferido pedido de atribuição de efeito suspensivo, o
recurso foi bem processado.
É o relatório.
O artigo 567 do Código de Processo Civil diz que o possuidor
tendo justo receio de ser molestado na posse poderá requer o Juiz que o segure
da turbação ou esbulho iminente, mandando expedir mandado proibitório,
cominando pena pecuniária em caso de descumprimento.
O deferimento de medida liminar de natureza possessória,
nos termos dos artigos 554 e seguintes do Código de Processo Civil, exige a
comprovação dos requisitos elencados no artigo 561, do mesmo Código,
independentemente de restarem configuradas as condições do artigo 300,
também do CPC.
No caso, o indeferimento do pedido de concessão de tutela
de urgência realmente se impunha.
Com efeito, o exame dos autos autoriza prestigiar a
conclusão judicial no sentido da ausência de verossimilhança nas alegações da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038756-49.2020.8.26.0000 -Voto no 43284
3
autora, no tocante à possibilidade de turbação ou esbulho da posse.
Em outros termos, pesem as assertivas da autora no sentido
de que reside no imóvel litigioso e ali realizava o plantio verduras para
comercializar e que existem circunstâncias práticas evidenciando ser a verdadeira
possuidora do imóvel, já que, não fosse dessa maneira, não teria solicitado
ligação de energia elétrica, o certo é que não há como imediatamente concluir
que o imóvel disputado não constitua bem público e tampouco como afastar as
observações contidas na r. decisão recorrida no sentido de que, em contestação
oferecida em autos de usucapião, terceiro, alegando ser legitimo possuidor do
imóvel em questão, promoveu ação possessória em desfavor da requerente
afirmando que ela comercializa lotes no local, sem autorização dos órgãos
públicos, motivo pelo qual acionou a guarda municipal (cf. p. 40/41).
Ademais, o juízo anotou existir outra demanda contendo os
mesmos relatos, de que a autora estaria realizando loteamento irregular,
invadindo terrenos vizinhos.
Assim, neste momento, nada autoriza a concessão de tutela
de urgência, inexistindo elemento suficientemente apto para desmerecer a r.
decisão recorrida, mesmo porque é pacifico o entendimento no sentido de que a
decisão que defere ou não medida liminar em ação possessória é de livre
convencimento do juízo singular, devendo o Tribunal, somente em casos
excepcionais, alterar tal decisão, como, por exemplo, quando presente flagrante
ilegalidade.
Isso porque, o Código de Processo Civil adotou, nos artigos
370 e 371, o princípio da persuasão racional, ou livre convencimento motivado,
conferindo ao juiz, além de analisar a necessidade e conveniência da dilação
probatória, apreciar livremente as provas trazidas aos autos, expressando as
razões de seu convencimento.
Portanto, eventual modificação da decisão concessiva ou
negatória do pedido de liminar reclama a presença de elementos probatórios
fortes, sob pena de gerar seguidas inversões na situação possessória de imóveis,
com os prejuízos dela decorrentes.
A r. decisão agravada, assim, deve ser mantida, com
aplicação do princípio da imediatidade, uma vez que momentaneamente nada
existe demonstrando não ter seu ilustre signatário bem avaliado os elementos
constantes nos autos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator